Tribunal: TJSP
Processo: 2018228-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. São José dos Campos. LM no 3.955/18. Criação da taxa de serviços turísticos. Ausente configuração de prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Afronta aos art. 144 e 160, inciso II, da CE. Omissão. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. São José dos Campos. LM no 3.955/18. Criação da taxa de serviços turísticos. Ausente configuração de prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Afronta aos art. 144 e 160, inciso II, da CE. Omissão. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Inconstitucionalidade. Fundamentos acrescidos. A inconstitucionalidade foi declarada em decorrência da exação não se enquadrar na descrição constitucional e legal de 'taxa', fundamento suficiente para a procedência do pedido; e se taxa não é, descabe analisar se ofenderia outros dispositivos constitucionais, como se taxa fosse. Omissão inexistente. – Procedência. Embargos de declaração rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000929600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2018228-28.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante UNEDESTINOS - UNIÃO NACIONAL DE CONVENTION AND
VISITORS BUREAUS E ENTIDADES DE DESTINOS, são embargados
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
COM OBSERVAÇÃO. V.U. Com observação.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível na 2018228-28.2019.8.26.0000/50002
4
Voto no ED-0007/20
Embgos. Declar. no 2018228-28.2019/50002 Órgão Especial
Embgte:
Unedestinos - União Nacional Convention And Visitors Bureaus e Entidades de Destinos
Embgdo: Prefeito do Município de Campos do Jordão e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. São José dos Campos. LM no 3.955/18.
Criação da taxa de serviços turísticos. Ausente configuração de
prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Afronta
aos art. 144 e 160, inciso II, da CE. Omissão. 1. Omissão.
Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão
que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão
examina as questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia,
deixando
de
lado
questões
irrelevantes,
implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem
apreciação
nesse
momento
do
processo.

2.
Inconstitucionalidade.
Fundamentos
acrescidos.
A
inconstitucionalidade foi declarada em decorrência da exação
não se enquadrar na descrição constitucional e legal de 'taxa',
fundamento suficiente para a procedência do pedido; e se taxa
não é, descabe analisar se ofenderia outros dispositivos
constitucionais, como se taxa fosse. Omissão inexistente.

Procedência.
Embargos
de
declaração
rejeitados,
com
observação.
1.
A Câmara, por unanimidade, rejeitou os embargos
opostos contra o acórdão que julgou procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da LM no 3.955/18 de Campos do Jordão, que dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível na 2018228-28.2019.8.26.0000/50002
4
sobre a taxa de serviços turísticos, diante não cumprimento dos requisitos da
especificidade e divisibilidade do serviço público taxado, afrontando os art.
144 e 160, inciso II da CE. A autora embarga, afirmando que o acórdão não
supriu as omissões apontadas nos primeiros embargos opostos (análise da
exação frente aos art. 163, inciso V (limitação ao tráfego de pessoas) e 180
inciso IV (subsídio do turismo por impostos e não por taxas). Pede declaração.
Resposta a fls. 9/12.
É o relatório.
2.
Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão
não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão
examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia,
deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela
natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo.
O acórdão de fls. 426/434 declarou inconstitucional
a LM no 3.955/19 por a taxa criada não se referir a um serviço público
específico e divisível, assim afrontando os art. 144 e 160 II da Constituição do
Estado; mais não é preciso porque, se taxa não é, não cabe dispor sobre
inconstitucionalidades derivadas que poderiam surgir se taxa fosse. Ademais,
a inconstitucionalidade de uma lei não impede que o município edite outra,
com igual ou diferente redação, eventualmente suprindo a falha apontada e
que será analisada segundo seu mérito, caso trazida ao tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível na 2018228-28.2019.8.26.0000/50002
4
Observo que nova insistência poderá implicar nas
sanções processuais pertinentes aos embargos abusivos.
O voto é pela rejeição dos embargos, com
observação.
TORRES DE CARVALHO
Relator